Tribunal: TJSP
Processo: 0000224-97.2020.8.26.0466
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
1
Registro: 2020.0001046246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0000224-97.2020.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTAL e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram à remessa necessária e negaram provimento ao recurso do
autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA
LIARTE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
2
Apelação/Remessa Necessária no 0000224-97.2020.8.26.0466 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pontal
Apelada: Prefeitura Municipal de Pontal
Comarca: Pontal
Juiz Sentenciante: Dr. Fabiano Mota Cardoso
2o Juiz: Des. Paulo Barcellos Gatti
Voto no 18.227
Ementa:
Ação
coletiva.
Sindicato
dos
Servidores
Municipais de Pontal. Cargo em comissão.
Pretensão de recebimento de FGTS. Inadmissibilidade. Regime jurídico
administrativo. Cargo em comissão de livre
nomeação e exoneração. Incompatibilidade
entre o cargo ocupado e o recebimento de
verba trabalhista. Sentença de improcedência
mantida. Remessa necessária não conhecida
e recurso voluntário improvido.
A r. sentença de fls. 171/175, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta pelo Sindicato dos Funcionários
Públicos Municipais de Pontal contra a Prefeitura Municipal de Pontal, na
qual o sindicado, em nome dos funcionários públicos municipais que
ocupam cargo em comissão, pretende o reconhecimento do direito dos
servidores ao depósito do FGTS, vez que regidos pelo regime da CLT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
3
Anotou-se a remessa necessária à fl. 175.
O sindicato apela com vistas à inversão do julgado, vez
que os servidores são regidos pelo regime celetista, conforme o artigo 4o,
Inciso I, da LM no 1.978/97 e artigos 2o, inciso II, e 4o, §6o, da LM no
01/2009. Argumenta que a legislação municipal dispõe claramente que os
direitos dos servidores comissionados acompanham os dos empregados
públicos e que o artigo 15 da Lei no 8.036/90 confere o direito ao FGTS aos
empregados públicos, consequentemente aos cargos comissionados (fls.
178/181).
O recurso foi processado e respondido (fls. 184/187).
É o relatório.
Diante da improcedência da ação, não conheço da
remessa necessária.
No mais, inexiste impedimento ao conhecimento do
recurso voluntário do autor.
Os servidores representados pelo sindicato ingressaram
nos quadros da Prefeitura Municipal de Pontal sem aprovação em concurso
público e foram nomeados para ocupar cargo em comissão.
Anote-se que o cargo em comissão é de livre nomeação e
exoneração, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
E, ainda que exista previsão expressa na lei municipal de
que o regime que disciplina os cargos em comissão é o regime celetista,
inexiste na lei municipal a previsão de dever de pagamento de FGTS.
Ademais,
a
natureza
do
cargo
comissionado
é
incompatível com o recebimento de verbas trabalhistas.
Logo, os servidores estão submetidos ao regime jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
4
administrativo, em prejuízo às regras da CLT, sendo descabida a pretensão
de recebimento de FGTS.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
Ação ordinária - Servidor da Municipalidade de Itu,
ocupante de cargo em comissão - Dispensa -
Pretensão voltada à percepção de FGTS, diferenças
salariais, adicional de acúmulo de função e horas
extras - Impossibilidade - Servidor ocupante de cargo
em comissão, de livre nomeação e exoneração (art. 37,
II, da CF/88), sem direito ao FGTS - Exercício de
função
de
confiança
que
pressupõe dedicação
exclusiva, sem controle de frequência, inibindo o
pagamento
de
horas
extras
-
Ausência
de
comprovação de que a função de Coordenação do
INCRA se enquadra nas hipóteses que autorizam a
concessão da gratificação de função (artigo 88, da Lei
1.175/2010)
-
Sentença
de
improcedência
-
Desprovimento do recurso. (TJSP; Apelação Cível no
1006214-44.2019.8.26.0286; Relator: Des. Osvaldo
Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/11/2020;
Data
de
Registro:
12/11/2020).
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
-
SANTA
ERNESTINA
-
EMPREGO
EM
COMISSÃO
-
EXONERAÇÃO - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DE HORAS EXTRAS, FGTS E MULTAS DA CLT -
INADMISSIBILIDADE
-
NATUREZA
JURÍDICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
5
ADMINISTRATIVA E ESTATUTÁRIA DO VÍNCULO E
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
NATUREZA
DO
CARGO - PROVA DA INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS
NÃO USUFRUÍDAS POR OCASIÃO DA RESCISÃO
DO VÍNCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
ILÍCITO
SUSCETÍVEL
DE
GERAR
RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS - AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível no 0003951-95.2017.8.26.0619;
Relator: Des. Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 4a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data
de Registro: 25/10/2019).
Servidor Municipal Município de Pederneiras; Verbas
rescisórias previstas na CLT - Exercício de cargo de
provimento em comissão, ou seja, de livre nomeação e
exoneração “ad nutum” Artigo 37, II da Constituição
Federal Incompatibilidade com as verbas rescisórias
previstas em legislação trabalhistas, que representam
obstáculo à livre exoneração - Recurso desprovido,
nesta parte; (...) (TJSP; Apelação Cível no 0000352-
96.2018.8.26.0431; Relatora: Des. Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Pederneiras
-
1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
Logo, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Pelas razões expostas, o voto é pelo NÃO
CONHECIMENTO da remessa necessária e pelo IMPROVIMENTO do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0000224-97.2020.8.26.0466 - Pontal - Voto n° 18.227 - R
6
recurso do autor.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator